Tribunal: TJPA
Processo: 0003350-73.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003350-73.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: PAULO VICTOR COSTA DE SA, IVANETE GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DECISÃO QUE DETERMINOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR-
IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE APENAS REPÕE PERDAS INFLACIONÁRIAS-
APLICAÇÃO DO INCC ATÉ A DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL, INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, APÓS A QUE A CORREÇÃO SE FARÁ PELO IPCA, SALVO SE O INCC FOR MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 23 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em cinco de julho e término em doze de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0003350-73.2016.8.14.0000

PROCESSO DE 1° GRAU:
00799227420158140301

AGRAVANTE:
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO, PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
.

AGRAVANTE:
ASACORP EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:

IVANETE GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
PAULO VICTOR COSTA DE SÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n° 00033507320168140000) interposto por PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO, PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, e ASACORP EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS LTDA contra IVANETE GOMES DOS SANTOS e PAULO VICTOR COSTA DE SÁ, diante de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 00799227420158140301) ajuizado pelos agravados.

A decisão recorrida (fl.11) teve a seguinte conclusão:

“Portanto, acolho o pedido antecipado para determinar o congelamento do saldo devedor, porquanto o valor a ser financiado pelos autores não podem continuar sofrendo a incidência de correção monetária se a mora no cumprimento do contrato partiu dos requeridos.

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela antecipada para congelar o saldo devedor dos autores, nos termos do art. 273, do CPC.”

Em suas razões, os agravantes sustentam que o congelamento do saldo devedor dos autores, motivada pela mora no cumprimento do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, lhes causará grave lesão e de difícil reparação.

Diante disto, os agravantes pugnam pelo conhecimento do recurso, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão impugnada, sendo o agravo, ao final, julgado procedente. Juntaram documentos às fls. 11/117.

A Excelentíssima Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
, houve por bem deferir o pedido de efeito suspensivo, conforme o teor da decisão de

fls. 120/121-v.

A Secretaria certificou à fl. 125 que as partes agravadas não ofertaram contrarrazões
.

Após redistribuição, coube-me a relatoria, conforme consta à fl. 132.

É o Relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O EXM. DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 21/23). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

2.

Razões Recursais

Conforme consta no relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n° 00033507320168140000) interposto por PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO, PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, e ASACORP EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS LTDA contra IVANETE GOMES DOS SANTOS e PAULO VICTOR COSTA DE SÁ, diante de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 00799227420158140301) ajuizado pelos agravados.

Insurgiu-se os Agravantes em face de decisão singular que
, acolheu o pedido antecipado para determinar o congelamento do saldo devedor
.

Merece ser acolhida a pretensão dos agravantes. Senão vejamos.

Acerca do congelamento do saldo devedor, de acordo com o entendimento do STJ exarado no REsp 1729593/SP, em sede de recurso repetitivo, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Dje 27/09/2019, foi firmado o posicionamento no sentido de ser correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção, e a sua substituição pelo IPCA quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, incluído o prazo

de tolerância, salvo se o INCC for menor, considerando que a correção monetária tem por função preservar o valor monetário diante da inflação não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual.

Com efeito, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se, de fato, não ser possível congelar a correção monetária do saldo devedor mesmo durante o período de mora da construtora, isto porque, sendo mero instrumento de manutenção do valor real de determinada soma, a correção monetária nada acresce em substância ao saldo devedor, de modo que sua exclusão implicaria enriquecimento sem causa dos compradores, ora apelantes
.

Nesse sentido, vajamos os seguintes julgados,
in verbis
:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. SALDO DEVEDOR. "CONGELAMENTO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inviável o "congelamento" do saldo devedor durante o período de mora da construtora vez que os juros e correção têm natureza de atualização monetária, possuindo o escopo de manutenção do equilíbrio contratual e poder de moeda.
II. Recurso improvido. III. Sentença mantida.

(TJ-DF 20140710012833 0001245-68.2014.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/11/2016 . Pág.: 188/198). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO LIMINAR DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
A atualização do saldo devedor, mesmo no período de inadimplência da construtora, não se mostra abusiva, porquanto visa apenas a resguardar o valor aquisitivo da moeda. Assim, não há falar em congelamento do saldo devedor
. Negado seguimento ao agravo de instrumento. Decisão monocrática.

(TJ-RS - AI: 70066879594 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 07/10/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/10/2015). (Grifei).

No âmbito deste Egrégio Tribunal, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

Considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA.
INDEFERIDO O PEDIDO DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR E DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PRETÉRITOS DESDE A DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (¿FUMUS BONI IURIS¿). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
(TJ-PA - AI: 00069319620168140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/06/2016).

3.

Conclusão

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e pelo
PROVIMENTO
PARCIAL

do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando a decisão recorrida em relação ao congelamento do saldo devedor, que deve ser corrigido pelo índice fixado no contrato, o INCC, até o prazo de entrega da obra, incluído o prazo de tolerância (cláusula sexta, item VII), razão pela qual, a partir de 01/07/2013, a correção monetária se fará pelo índice do IPCA, salvo se o INCC for menor.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2021